Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ARRENDADOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ao fundamento de que a empresa arrendante era proprietária do veículo na data da ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de forma que é responsável pelo pagamento do referido tributo. A apelante afirma que o veículo era objeto de garantia contratual por meio de arrendamento mercantil, de forma que a constituição do débito tributário é indevida pois fundada em fato gerador inexistente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em examinar a exigibilidade do crédito tributário fundado de IPVA em relação à empresa arrendante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal pode definir o contribuinte do IPVA em razão da ausência de norma geral de competência da União.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título conforme art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei n. 7.431/1985.
5. O credor fiduciário e o arrendador mercantil, na qualidade de proprietários do bem, têm relação direta com o fato gerador, portanto a escolha feita pela Lei n. 7.431/1985 ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A empresa arrendante é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, I, e 174; Lei no 7.431/1985, art. 1°, §§ 5°, e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1169945, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.3.2019; STF, AgR no ARE n. 830373, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 3.3.2015; STJ, REsp 1671609, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.6.2017; TJDFT, ApCiv 0763390-48.2021.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, ApCiv 0755854-15.2023.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, ApCiv 0001995-32.2017.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024.